Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703736-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LEANDRO GODOIS HORN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO J. SAFRA S/A em face de LEANDRO GODOIS HORN ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo n. 0711729-86.2019.8.07.0020, indeferiu requerimento de restrição judicial do veículo MARCA: FORD TIPO: AUTOMOVEL MODELO: KA SE 1.0 12V FLEX 4P COM AG CHASSI: 9BFZH55L0K8209314 COR: PRETA ANO: 2018/2019 PLACA: PBM9867 RENAVAM: 01169858187, por não vislumbrar a efetividade da medida em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa, nos seguintes termos (ID 82148943): INDEFIRO o requerimento de restrição judicial deduzido pela parte autora na petição retro, por, conforme já exposto na ocasião da apreciação da medida liminar, não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Entretanto, diante da informação que a parte ré se mudou para local ignorado, AUTORIZO que se proceda à realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo, conforme inclusive já tinha sido autorizado antecipadamente na decisão que deferiu a liminar. Esclareço que as diligências acima mencionadas encerram a cooperação deste Juízo para a busca do bem. Cumpra-se. Intime-se. Observando-se os autos, verifica-se no dia 17/10/2020 decisão judicial constante do ID 47337084, na qual o Juízo monocrático não determinou o bloqueio do veículo no sistema Renajud “por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa”. Por outro lado, elenca o Agravante decisão de 27/01/2021, constante no ID 82148943, repisando o que já havia sido decidido em 17/10/2020, decisão essa mais recente em relação a qual o Agravante se insurgiu por intermédio do presente agravo de instrumento. Tendo em vista (i) que houve pronunciamento judicial, no ID 82148943 em 17/10/2020; (ii) a irresignação se volta para decisão constante no ID 82148943, que traz o mesmo objeto; (iii) a discussão, em tese, sobre preclusão em face da decisão constante no ID 82148943 em 17/10/2020, intime-se o Agravante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento em razão da possível preclusão da matéria devolvida, nos termos dos arts. 9o, 10, 932, III, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 13:59:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador